Tribunal: TJMT
Processo: 1047507-80.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047507-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DA COSTA SANTOS - CPF: 088.589.017-54 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME LIMA DE ARAUJO - CPF: 116.041.777-64 (ADVOGADO), EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 13.406.285/0001-07 (RECORRENTE), LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - CPF: 083.297.527-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PASSAGEM
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. NÃO COMPARECIMENTO DO ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da não realização de viagem no horário contratado, sem comprovação de prestação alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comparecimento do ônibus no horário contratado, sem comprovação da execução do serviço ou oferta de alternativas, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O não comparecimento do ônibus e a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço configuram falha na execução contratual.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

5. O transtorno experimentado pelo consumidor, que
, na véspera de
natal
foi compelido a buscar carona para não perder voo previamente agendado, ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável.

6. Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

7. Danos materiais devidamente comprovados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. O não comparecimento do transporte rodoviário no horário contratado, sem comprovação da efetiva execução do serviço, caracteriza falha na prestação e gera responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. O transtorno sofrido pelo consumidor que perde transporte contratado e precisa buscar alternativas para cumprir compromissos não configura mero aborrecimento, mas dano moral
indenizável.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Expresso Brasileiro Transportes Ltda. em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Claudemir da Costa Santos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; restituir ao autor o valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), referente à passagem não utilizada.

Sustenta a recorrente que:

o autor estaria na rodoviária às 23h36, portanto fora do horário de embarque;

haveria guichê de atendimento funcionando até 23h20;

existiria outro ônibus para o mesmo destino às 21h40;

o ocorrido seria mero aborrecimento;

a indenização seria excessiva em relação ao valor da passagem;

não se comprovou dano material.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da presença do recorrido no horário contratado

A alegação da recorrente de que o autor somente teria chegado à rodoviária às 23h36 é desmentida pelos autos. Consta dos autos foto registrada às 22h39, véspera do embarque, comprovação suficiente de que o autor estava no local antes do horário contratado de 22h40
(Id.

200321649
)
.

Portanto, a tese de que o consumidor chegou tarde não se sustenta.

Da ausência de prova da prestação do serviço

Competia à empresa demonstrar que o ônibus efetivamente partiu e que o serviço foi prestado, conforme os princípios da boa-fé objetiva e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII do CDC, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor.

A empresa não trouxe qualquer documento idôneo comprovando que a viagem foi realizada. O não cumprimento do contrato não foi negado de forma convincente e, mais grave, não foi assistido o passageiro, como exige a Resolução AGERBA nº 3/2010 (
arts
. 101 a 103), violando-se também os
arts
. 6º e 14 do CDC.

Da alegada existência de guichê e ônibus alternativo

Afirmou a empresa que o guichê funcionava até 23h20 e que havia ônibus às 21h40.

No entanto, nenhum documento comprova o funcionamento do guichê no momento do embarque ou a efetiva possibilidade de remanejamento do autor. E, ainda que existisse
ônibus às 21h40, isso não supre o descumprimento da obrigação contratada para 22h40, tampouco obriga o consumidor a se apresentar em horário distinto do pactuado.

A ausência de embarque e de atendimento configura, portanto, falha grave na prestação do serviço.

Do dano moral

A tese da empresa de que houve “mero aborrecimento” não encontra amparo nos fatos.

O consumidor, na
véspera de Natal
, compareceu ao terminal, não embarcou, não foi atendido, não recebeu informações e teve que solicitar carona a um estranho para não perder voo agendado na manhã seguinte. Tais circunstâncias envolvem:

insegurança física e emocional;

exposição
a
risco;

frustração legítima de expectativa;

angústia psíquica evidente.

Não se trata de simples atraso ou aborrecimento, mas de violação substancial ao direito do consumidor à dignidade, à segurança e à boa-fé contratual, o que justifica a indenização fixada.

O montante arbitrado de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
é proporcional às
circunstâncias
do caso e atende aos critérios de razoabilidade, reparação e desestímulo à reiteração da conduta, conforme jurisprudência uniforme deste Tribunal. Reduções genéricas e descontextualizadas, como pretende a recorrente, não se justificam.

Do dano material

O valor de R$ 24,00
(vinte quatro reais)
, referente à passagem não utilizada, foi comprovadamente despendido e não reembolsado, sendo devido o ressarcimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025